Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. DESCREDENCIAMENTO DO HOSPITAL DURANTE A INTERNAÇÃO. COBRANÇA DAS DESPESAS MÉDICAS REFERENTES AO PERÍODO POSTERIOR AO DESCREDENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTEIO DEVIDO PELO PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando-se se tratar de relação de consumo, bem como o que dispõe o art. 17, § 1o e 2o, da Lei no 9.656/98, no caso de descredenciamento do plano de saúde do hospital no período de internação do beneficiário, o estabelecimento fica obrigado a manter a internação, e o plano de saúde a pagar as despesas até a alta hospitalar. Além disso, o plano de saúde possui obrigação de comunicar o consumidor com 30 (trinta) dias de antecedência.
2. No caso, estão sendo cobradas as despesas referentes ao período subsequente ao descredenciamento, em que a autora permaneceu internada, em continuidade ao seu tratamento, o que não encontra respaldo legal. Ademais, o plano de saúde não logrou comprovar que efetuou a comunicação da consumidora a respeito do descredenciamento, o que infringe a disposição legal acima citada e configura prática abusiva.
3. Apelação cível CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada.